Tribunal: TJDFT
Processo: 0701834-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701834-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. AGRAVADO: AV. JEQUITIBA LOTE 485 AGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por REIS E FERNANDES IMÓVEIS LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 138631879), que, nos autos da ação de cobrança de despesas condominiais, dentre outros pontos, indeferiu o pedido incidental de exibição dos documentos formulado pela ré, ora agravante, em sede de contestação. Busca a parte agravante a reforma da mencionada decisão, almejando o deferimento do pleito acima mencionado. Destaca a necessidade da exibição postulada, “(...) a fim de comprovar que não usufrui de serviços prestados pelo Agravado, é relevante ter acesso aos contratos, o que tem sido negado pelo Condomínio.” Defende o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada no recurso à baila, notadamente pelo iminente risco de prolação de sentença, antes de apreciado e julgado o presente agravo de instrumento. Ancorada, em suma, nesses argumentos, a parte agravante requesta a concessão de efeito suspensivo ativo ao caso vertente, e, no mérito, requer o provimento do recurso à baila, de modo que seja determinada a reabertura da instrução, com a exigência da exibição de documentos. É o breve relatório do necessário. DECIDO. De início, calha destacar que a decisão saneadora agravada resolveu diversas questões arguidas nos autos de origem. Dentre tantas, resolveu o pedido incidental de exibição dos documentos formulado no bojo da contestação apresentada pela parte recorrente. Dito isso, relevante fazer a distinção das hipóteses nas quais não conheço agravos de instrumento interpostos contra decisões saneadoras gerais. No caso vertente, a parte controvertida remetida à apreciação desta Instância Revisora neste recurso enquadra-se na previsão contida no inciso VI do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC), sendo que o conhecimento de agravos de instrumentos que versam sobre tal matéria além de encontrarem conforto na disposição legal retro citada, conformam-se também com a jurisprudência firmada perante o sodalício Superior a respeito de tais situações. A ver, in verbis: CIVIL E CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER. RECORRIBILIDADE IMEDIATA POR AGRAVO DE INSTRUMENTO COM BASE NO ART. 1.015, VI, DO CPC/15. POSSIBILIDADE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO QUE TEM POR FINALIDADE PERMITIR QUE A PARTE SE DESINCUMBA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCLUSÃO NO PROCESSO JUDICIAL DE DOCUMENTOS EM PODER DA OUTRA PARTE OU DE TERCEIRO QUE PERMITE O CUMPRIMENTO DO ENCARGO. HIPÓTESE DE CABIMENTO QUE ABRANGE A DECISÃO QUE RESOLVE A EXIBIÇÃO NA MODALIDADE DE INCIDENTE, AÇÃO INCIDENTAL OU MERO REQUERIMENTO NO PRÓPRIO PROCESSO. IRRELEVÂNCIA DO MEIO UTILIZADO PARA SE BUSCAR A EXIBIÇÃO. PREPONDERÂNCIA DO CONTEÚDO DECISÓRIO. 1- Ação proposta em 12/05/2014. Recurso especial interposto em 26/07/2017 e atribuído à Relatora em 06/06/2018. 2- O propósito recursal é definir se a decisão interlocutória que indeferiu a expedição de ofício para agente financeiro que é terceiro, a partir do qual se buscava a apresentação de documentos comprobatórios de vínculo entre os autores e o sistema financeiro de habitação e os riscos cobertos pela apólice de seguro, versa sobre exibição de documento e, assim, se é cabível agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, VI, do CPC/15. 3- O art. 1.015 do CPC/15, que regula o cabimento do recurso de agravo de instrumento em suas hipóteses típicas, é bastante amplo e dotado de diversos conceitos jurídicos indeterminados, de modo que o Superior Tribunal de Justiça ainda será frequentemente instado a se pronunciar sobre cada uma das hipóteses de cabimento listadas no referido dispositivo legal. 4- A regra do art. 1.015, VI, do CPC/15, tem por finalidade permitir que a parte a quem a lei ou o juiz atribuiu o ônus de provar possa dele se desincumbir integralmente, inclusive mediante a inclusão, no processo judicial, de documentos ou de coisas que sirvam de elementos de convicção sobre o referido fato probandi e que não possam ser voluntariamente por ela apresentados. 5- Partindo dessa premissa, a referida hipótese de cabimento abrange a decisão que resolve o incidente processual de exibição instaurado em face de parte, a decisão que resolve a ação incidental de exibição instaurada em face de terceiro e, ainda, a decisão interlocutória que versou sobre a exibição ou a posse de documento ou coisa, ainda que fora do modelo procedimental delineado pelos arts. 396 e 404 do CPC/15, ou seja, deferindo ou indeferindo a exibição por simples requerimento de expedição de ofício feito pela parte no próprio processo, sem a instauração de incidente processual ou de ação incidental. 6- Hipótese em que o requerimento da seguradora era a expedição de ofício para agente financeiro, que é terceiro, para que ele apresente documentos comprobatórios do vínculo dos autores com o sistema financeiro de habitação e dos riscos cobertos pela apólice que poderiam, em tese, acarretar a exclusão do dever de indenizar ou a atribuição do dever de indenizar a outra seguradora, e que foi liminarmente indeferido pelo magistrado de 1o grau em decisão interlocutória que versou sobre a exibição do documento. 7- Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 1.798.939/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019.) - grifo nosso Nesse descortino, o presente agravo de instrumento mostra-se cabível (CPC, art. 1015, VI e STJ, REsp 1798939), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (IDs 42911945 e 42911946), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Dessa conjugação de pressupostos, afere-se que a pretensão reformatória interposta se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, sem adentrar na análise do mérito recursal relacionado ao deferimento ou não da exibição de documentos pretendida pela agravante, entendo que se revela possível e iminente o perigo de dano, tendo em vista que o processo pode ser concluso para julgamento, antes do julgamento do mérito deste agravo de instrumento, tendo em vista a determinação contida na parte final da decisão de ID 135227090. Assim, com o viso de evitar perecimento de direito, prejudicialidade superveniente por conta de prolação de sentença, ou qualquer outro prejuízo correlacionado, verifico que a tutela de urgência vindicada pela parte agravante merece ser, de pronto, deferida. Nesse descortino, em sede de cognição provisória e instrumental, entendo por prudente a concessão do efeito suspensivo ativo neste caso específico. Diante do exposto, com espeque no art. 995, parágrafo único c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao presente recurso, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator